Tribunal: TJES
Processo: 5006151-25.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006151-25.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIA REGINA DE SOUZA SACRAMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU OMISSÃO ESTATAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, com adesão do Município de Cachoeiro de Itapemirim, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a disponibilização de consulta com médico psiquiatra no CAPSAD ou CAPAAC, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando não houve resistência ao pedido formulado na inicial, tampouco negativa administrativa prévia que justificasse a judicialização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, o qual impõe o ônus à parte que deu causa à instauração do processo judicial.

Não se identifica nos autos qualquer prova de requerimento administrativo negado ou omissão estatal que caracterize resistência à pretensão da autora.

O Estado e o Município, ao serem citados, manifestaram-se nos autos expressamente no sentido de não apresentar contestação, deixando de se opor ao mérito da demanda.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que, ausente pretensão resistida ou negativa administrativa, afasta-se a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de negativa administrativa ou de resistência processual ao pedido autoral afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Não há responsabilidade processual por verbas sucumbenciais quando o ente público, ao ser citado, manifesta expressamente sua concordância com o pedido autoral e requer o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e art. 90; CF/1988, art. 134; Lei nº 10.216/2001, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024;
TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024;
TJES, Apelação Cível n.º 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5006151-25.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA REGINA DE SOUZA SACRAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso
de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com adesão expressa do Município de Cachoeiro de Itapemiri
m
,
contra a sentença de ID
n. 68147889
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/
ES
, que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARCIA REGINA DE SOUZA SACRAMENTO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os entes públicos à disponibilização de consulta no CAPSAD ou CAPAAC, com médico especialista em psiquiatria, para avaliação e emissão de parecer psiquiátrico, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Em suas razões recursais (ID
n. 70092934
), o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que: (I) não ofereceu resistência ao pedido de mérito autoral, aduzindo apenas questões preliminares, razão pela qual não se aplicaria o princípio da sucumbência; (II) a ausência de negativa administrativa ou de qualquer ato que configure resistência ao pleito inicial afasta também a aplicação do princípio da causalidade; (III) a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública não se justifica diante da inexistência de pretensão resistida, sendo indevida nos termos do Tema 1.002/STF, interpretado à luz da legislação estadual; (IV) o pagamento de honorários à Defensoria Pública, nas ações ajuizadas contra o próprio ente que a integra, não pode ser exigido se não houver atuação efetiva que configure resistência.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para afastar a condenação em honorários sucumbenciais imposta ao Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões no evento ID n.70888936, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Verifica-se na origem que a Apelada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de obter o
tratamento/
internação compulsória
de seu filho em clínica especializada, para tratamento de dependência química.

Citado, o Estado do Espírito Santo, em
manifestação
(ID

n. 15923806
),

informou que, visando a celeridade e com base em autorização administrativa interna (Enunciado n° 46 da CPGE), deixava de apresentar contestação e requereu o julgamento antecipado.

O município de Cachoeiro de Itapemirim em petição (ID n. 15923818, informou que o Estado já cumpria a liminar, e, por isso, deixava de apresentar defesa, requerendo a extinção por perda de objeto.

Na sentença, o juízo a quo, homologou o reconhecimento do pedido autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'a', do CPC. Na mesma decisão, condenou o Estado e o Município,
pro rata
, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), fundamentando a condenação nos arts. 85, §§ 2º e 8º, e, notadamente, no art. 90 do CPC.

Feita a descrição processual da lide,
observa-se que a
controvérsia recursal limita-se, unicamente, a discutir a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, o
princípio da sucumbência
, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil,
deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade.
Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária deve recair exclusivamente sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

Na hipótese, ao se analisar os autos originários,
não se identifica qualquer conduta omissiva por parte dos entes públicos que justifique sua responsabilização pelo ajuizamento da demanda
.

A petição inicial (ID n. 15922427), embora narre a grave situação de saúde do paciente e a sua não adesão ao tratamento ambulatorial, não foi instruída com qualquer prova de um requerimento administrativo específico de internação compulsória que tenha sido negado pela Administração Pública.

Tal conclusão é reforçada pelo fato de que, uma vez citados,
os entes públicos apresentaram
manifestações
nos autos (Estado em ID n. 15923806; Município em ID n. 15923818 e ID 15923837) nas quais expressamente informaram que não se oporiam ao mérito da demanda, optando por não apresentar contestação.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]
III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda. IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5000844-04.2022.8.08.0030 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 27/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.
2. Deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva id. 9112642, não contestou o mérito do pedido. 3. Além disso, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte do ente público.

4. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios,
mesmo porque, em demandas dessa natureza, é impositiva a busca da tutela jurisdicional, por força do disposto no artigo 9° da lei 10.216/2001, in verbis: "A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.". 5. Apelação conhecida e provida.

(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000192-98.2023.8.08.0014 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 23/09/2024).

Dessa forma, não tendo sido demonstrada recusa administrativa ou inércia injustificada por parte do Estado e do Município, e considerando que estes não se opuseram ao pedido em juízo, conclui-se que os entes públicos não deram causa ao ajuizamento da demanda

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantendo-se os demais termos da sentença.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.